Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711557-39.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA AGRAVANTE: OLGA TOLMENEIER HEIDEMANN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLGA TOLMENEIER HEIDEMANN contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação provisória de sentença requerida pela agravante em face do BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0711701-10.2021.8.07.0001), que declinou de ofício da competência em favor do Juízo competente na comarca de Paranavaí-PR. Em suma, a agravante (id 24999613) afirma a competência territorial da Justiça do Distrito Federal para o julgamento da demanda, pois é onde se situa a sede da pessoa jurídica ré, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, além da regra geral do art. 46 do mesmo Código. Ademais, em se tratando de incompetência relativa, não poderia ser declarada de ofício, conforme entendimento do enunciado n.o 33 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça e, ainda, a sentença em cumprimento foi prolatada em ação civil pública que tramitou na Justiça Federal do DF. Preparo recolhido (id 24999615). Na decisão de id 25087815, concedi efeito suspensivo ao recurso para obstar a remessa dos autos à comarca de Paranavaí-PR. A parte agravada não apresentou contrarrazões (id 26029775). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que é atribuição do relator dar provimento monocrático ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC/2015, sendo essa, senão, a hipótese dos autos. Isso porque ora se discute a competência territorial para o processamento de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva – se no domicílio do autor (consumidor) ou do réu –, a qual ostenta natureza relativa, conforme a interpretação extraída dos arts. 62 e 63 do CPC/2015. Nessa toada, além do art. 64, § 1o, do CPC/2015 esclarecer que somente a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício, o enunciado n.o 33 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça é claro ao definir que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Ainda, prevê o enunciado n.o 23 da Súmula deste e. Tribunal de Justiça que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Ademais, esta c. Turma Cível posiciona-se no mesmo sentido, confira-se: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. PESSOA JURÍDICA. SEDE. PREVISÃO LEGAL. 1. Diante de demanda em que o consumidor figure no polo ativo da ação, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC, do enunciado da Súmula n. 33 do STJ e do enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT. 2. Em que pese domiciliado o Autor em outro Estado da Federação, onde está situada a agência do Banco do Brasil em que realizou o saque dos valores depositados em conta do PASEP, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede pessoa jurídica Ré, no Distrito Federal, em consonância com o art. 53, inc. III, "a", do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1322242, 07420893020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o juízo de origem, ao declinar de ofício a competência territorial para processamento da demanda, incorreu em violação aos supracitados entendimentos sumulados. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC/15, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. decisão agravada e declarar a competência do i. juízo a quo. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator